Tribunal: TJSP
Processo: 1003779-73.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF,

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.

A empresa ré, transportadora e pessoa de direito privado prestadora de serviço público, a saber, transporte coletivo de pessoas, responde objetivamente pelos danos sofridos por terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, CF, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Ônus da ré de provar eventual excludente de sua responsabilidade. Na hipótese, a ré não se desincumbiu do ônus de provar que o atropelamento ocorreu porque a vítima veio na direção do ônibus e que seu condutor, mesmo tentando desviar, acabou por a colher, prensando-a contra o portão da residência. A vítima havia assaltado o caixa do ônibus e fugido a pé, tendo o motorista do coletivo passado a persegui-la, ocasião em que a atropelou. O motorista do ônibus abandonou o itinerário do transporte coletivo, empreendeu perseguição à vítima com o veículo pelas ruas da cidade e ocasionou o atropelamento da vítima. Responsabilização da ré pelos danos causados por seu preposto.

As coautoras companheira e filhas da vítima fazer jus à pensão mensal, fixada em 2/3 de um salário-mínimo.

Danos morais in re ipsa. Independentemente de a vítima ter acabado de praticar ato ilícito consistente no roubo do caixa do ônibus, seus familiares suportaram a dor de sua perda, não socorrendo à ré a alegação de que, em se tratando de um criminoso, é presumível que não mantinha laços com sua família.

A indenização do seguro DPVAT deve ser deduzida da soma da indenização ora fixada (Súmula 246, E. STJ).

Apelação parcialmente provida.